Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. TRATAMENTO HOME CARE. PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN, DOENÇA DE ALZHEIMER E CUJA ALIMENTAÇÃO DEPENDE DE SONDA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR.
1. Apelações contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar - Home Care, cumulada com pedido de danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC).
3. A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedente do c. STJ e do e. TJDFT.
4. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
5. A negativa de cobertura não foi devidamente motivada. Não trouxe a Operadora aos autos prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo que a impedisse de fornecer o tratamento requerido.
6. A recusa em fornecer o tratamento domiciliar (home care) mostrou-se indevida e, além disso, colocou a vida e saúde da apelante em risco, causou-lhe sofrimento e agravou ainda mais o frágil estado psíquico pessoal em que se encontrava, circunstância que, inegavelmente, dá ensejo à indenização por dano moral. De toda sorte, a hipótese é de dano moral in re ipsa, o qual inclusive dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto.
7. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Majorado o valor fixado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.